Tribunal: TJDFT
Processo: 0743243-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743243-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARDE BRAGA RIECHE, VANESSA SIQUEIRA ARRAIS AGRAVADO: MARCOS OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICHARDE BARGA RIECHE e VANESSA SIQUEIRA ARRAIS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0704270-02.2020.8.07.0019, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada. Narram que adquiriram imóvel para moradia localizado na Quadra 310, conjunto 09, lote 22, Recanto das Emas em 02/06/2020 conforme certidão de ônus. Contudo, ao tentar adentrar no imóvel, verificaram que o mesmo estava ocupado pelo agravado que o invadiu sem qualquer documento capaz de comprovar sua justa ocupação. Informam que tentaram a desocupação amigável, sem sucesso. Considerando a comprovação de propriedade do imóvel e o caráter injusto e clandestino da ocupação pelo agravado alegam a necessária imissão na posse do imóvel. Defendem que a plausabilidade do direito está garantida na escritura pública que comprovam sua propriedade. Justificam o risco da demora, considerando a privação do usufruto do imóvel, além da obrigação ao pagamento do financiamento realizado. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja expedido o mandado de imissão na posse em seu favor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de fixação de multa diária. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo regular conforme documentos ids. 20078647 e 20078650. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Da análise preliminar da inicial do presente agravo, não vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Para melhor delineamento, transcrevo parte da decisão agravada: 8. Passo à análise do pedido de tutela de urgência/liminar: 9. Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada pela parte autora em desfavor da parte requerida, com pedido de tutela de urgência para "(...)que imita os autores na posse do imóvel localizado à Quadra 310, Conjunto 09, Lote 22, Recanto das Emas, Brasília/DF, CEP 72622-312, determinando que a parte ré desocupe o imóvel no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00 (mil reais), expedindo-se o competente mandado, na forma do art. 806, § 2o, do CPC; (...)" (ID 70808748 - Pág. 6). 10. Alegam os autores que "(...) conforme consta na Certidão de Ônus, com registro em 02 de junho de 2020, adquiriram, para moradia, o imóvel localizado à Quadra 310, Conjunto 09, Lote 22, Recanto das Emas, Brasília/DF, CEP 72622-312. No entanto, ao comparecer ao local do imóvel, se depararam com o ora réu residindo no local, sem ter que o réu tivesse qualquer documento hábil capaz de garantir a sua permanência no local, como, por exemplo, contrato de locação ou outro instrumento, capaz de comprovar justa ocupação do bem. Os autores tentaram, inúmeras vezes, entrar em acordo com o réu para que ele se retirasse do local, contudo não obtiveram êxito, restando aos autores socorrerem-se à tutela do poder judiciário para que tenham o seu direito resguardado. (...)" (ID 70808748 - Pág. 2). 11. A inicial veio instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. 12. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). 13. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Porém, para a sua concessão, a norma do art. 300 do CPC exige a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 14. Os autores pretendem imitir-se na posse do imóvel objeto da lide, porém não há esclarecimentos nos autos suficientes, a meu ver, para o exame do pedido de tutela de urgência, pois necessárias as informações do Sr. Oficial de Justiça abaixo determinadas. 15. Ademais, em tal situação, e notadamente pelo momento de pandemia vivenciado em razão do novo coronavírus da COVID-19, a prudência recomenda a prévia manifestação da parte requerida em sede de contestação, em abono ao contraditório judicial, para que o pedido de tutela de urgência de caráter satisfativo seja apreciado. 16. Nesse cenário, sob o influxo do princípio da menor restrição possível, torna-se imperioso ouvir previamente a parte adversa para que, à luz das alegações e quiçá, documentos acostados, este Juízo disponha de maiores elementos para decidir medida tão drástica consistente na desocupação do demandado e eventual família. 17. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tratando-se de ação de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão público, cujo outorgante vendedor adquiriu-lhe a propriedade fiduciária em virtude da consolidação, aplica-se o disposto na Lei no 9.514/1997. 2. Não demonstrada a abusividade na ocupação do imóvel por parte dos devedores, e inexistindo risco ao resultado útil do processo, não se justifica a imediata imissão na posse, antes do exercício do contraditório, por ser medida excepcional. 4. Negado provimento ao recurso. (Acórdão 1132994, 07177008320178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 18. Não é outro o entendimento de importante segmento da doutrina: "(...) Também para definir o momento de antecipar a tutela deverá o juiz ter presente o princípio da menor restrição possível: o momento não pode ser antecipado mais que o necessário. O perigo de dano, com efeito, pode preceder ou ser contemporâneo ao ajuizamento da demanda, e, nesse caso, a antecipação assecuratória será concedida liminarmente. Porém, se o perigo, mesmo previsível, não tiver aptidão para se concretizar antes da citação, ou antes da audiência, a antecipação da tutela não será legítima senão após a realização desses atos". (ZAVASCKI. Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 2009, 7a ed., 2009, p. 83). 19. Logo, a meu ver, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar nem a plausibilidade do direito e tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do CPC. 20. Ante tudo que foi exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. O Código Civil prevê: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O documento id. 20078645 comprova que os agravantes adquiriam o imóvel em 02/06/2020; contudo, não é possível concluir de forma clara da narrativa dos agravantes desde quando o agravado ocupa de forma irregular o imóvel em discussão, não podendo ser afastada inclusive uma possível discussão possessória sobre o imóvel Portanto, como bem delineou o juízo agravado necessária instauração do contraditório para devida instrução processual e análise fática da situação. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILDIDADE. TÍTULO DOMINIAL. DIREITO DE SEQUELA CONTROVERTIDO. IMÓVEL LITIGIOSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO E PRETENSÃO POSSESSÓRIA. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR TERCEIROS. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Conquanto demonstrada documentalmente a propriedade do imóvel litigioso objeto da pretensão petitória, sobejando matéria controversa atinente à mitigação do direito de seqüela inerente ao domínio em vista da existência de ações possessórias e de natureza real envolvendo o mesmo imóvel, resta desguarnecida de verossimilhança a argumentação deduzida como estofo do pedido antecipatório de imissão na posse da coisa, determinando que a solução da pretensão seja relegada para a sentença. 4. À míngua de sustentação material do aduzido como lastro para obtenção da tutela antecipatória, notadamente porque inexistente a demonstração inequívoca da atualidade da propriedade do imóvel e do usufruto de todos os direitos que dela decorrem pelo vindicante da tutela petitória, a confirmação e aferição da argumentação deduzida dependem de dilação probatória e somente após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória é que poderão ser consumadas sob o prisma do devido processo legal, tornando inviável a concessão de medida liminar de imissão de posse, notadamente quando a situação de fato perdura há anos, esvaindo alegação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação de medida denegatória da prestação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1191186, 07070362220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ARTIGO 273, DO CPC. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A concessão de liminar de imissão de posse na ação de obrigação de fazer c/c imissão na posse depende da demonstração de justo título e da posse injusta do ocupante do imóvel. 2. Ausentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento da antecipação de tutela de imissão de posse. 3. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão mantida. (Acórdão 923108, 20150020320036AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 3/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, considerando que desde a aquisição do imóvel até o ajuizamento do feito, transcorreu-se quase 90 (noventa) dias, logo, inicialmente há que se concluir pelo afastamento do perigo da demora, apesar das alegações dos agravantes dos ônus sofridos. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, ausente os requisitos necessários para concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020 12:20:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador